Tribunal: STF
Processo: MS 35444
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Erro material. Sustentação oral não oportunizada. Anulação do julgamento para exercício do direito à ampla defesa. Embargos declaratórios acolhidos com atribuição de efeito modificativo. 



    1. Diante da inobservância do julgamento presencial do agravo regimental interposto pelo embargante, cuja pretensão de sustentação oral havia sido deferida, a anulação do julgamento é medida que se impõe – dada a subserviência ao postulado da ampla defesa.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, corrigindo erro material, anular o julgamento virtual do agravo regimental (cuja publicação se deu em 28/5/18) e determinar novo julgamento em ambiente presencial.